Tribunal: TJDFT
Processo: 0000733-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERRENO IRREGULAR. PROVA DA MELHOR POSSE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Em ação possessória sobre imóvel irregularmente constituído a resolução da demanda deve se dar no âmbito de quem exerce a melhor posse, sendo irrelevante a análise de títulos que revelem propriedade.
2. Tratando-se de posse antiga de familiares do Apelante, a produção de prova documental revela-se de grande dificuldade.
3. Na espécie, o meio probatório mais apropriado para demonstrar a anterioridade da posse é a prova oral, com oitiva das partes e de testemunhas arroladas.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.